Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-16.2018.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001419-16.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), LAERCIO HERDT - CPF: 705.123.299-15 (EMBARGANTE), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 084.721.679-92 (ADVOGADO), MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO), ALMIRIO HERDT - CPF: 523.402.529-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que declarou a nulidade da sentença por ausência
de intimação pessoal da parte exequente.
A embargante alega omissão acórdão quanto à validade da intimação por edital após esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fundamentos expostos no acórdão embargado enfrentaram todos os pontos relevantes da controvérsia.

As alegações do embargante visam à rediscussão do mérito da controvérsia, finalidade para a qual os embargos declaratórios não se prestam, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistência de vícios formais no acórdão embargado que autorizem sua modificação ou integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não se configura omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, II, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007
; STJ,
AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Laercio Herdt e outro,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Em suas razões, alega a ocorrência de omissão no
acórdão quanto à validade da intimação por edital após esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte exequente.

Segue sustentando a ocorrência de omissão quanto à aplicabilidade do art. 77, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece como dever das partes, o de “informar e manter atualizados os seus dados cadastrais no processo eletrônico”.

Pleiteia, por fim, que os embargos sejam conhecidos e acolhidos, com efeito infringente, bem como seja realizado o prequestionamento da matéria em discussão.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 282261377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que os embargos apresentados pelo embargante não merece acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde – Sicred Ouro Verde, visando o recebimento da quantia de R$ 292.234,80 (duzentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário no B41630339-9.

Na decisão recorrida, o magistrado a quo entendeu pela extinção do feito após constatar que, mesmo intimada para promover a atualização do débito e requerer o prosseguimento do feito com a adjudicação ou alienação dos bens constritos, a autora quedou-se inerte.

Irresignada, recorre a exequente, alegando que a extinção do processo por abandono da causa exige
intimação

pessoal específica da parte exequente
, haja vista que a suposta intimação foi feita via Edital, o que não confere a pessoalidade a intimação, sendo assim, nula de pleno direito a suposta intimação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Segue alegando que, em que pese ter sido expedido edital de intimação, sequer houve determinação judicial para tanto, corroborado ao fato de não terem sidos observados os requisitos taxativos para expedição de edital, conforme exigido pelo art. 256 do CPC. Afirma que a intimação por edital realizada sem o esgotamento das diligências necessárias e sem a devida determinação judicial expressa fere de forma contundente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Aduz que na Comarca de Diamantino há duas agências da Sicredi onde a intimação pessoal poderia ser realizada e não foi, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta ainda que, no caso dos autos, seria necessário o requerimento expresso dos executados para a extinção do feito por abandono da causa nos termos da Súmula 240 do STJ.

Firme nesses argumentos, sustentam que a sentença deve ser anulada, para permitir o regular prosseguimento da execução, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pugna pela reforma do arbitramento dos honorários advocatícios para que sejam imputados exclusivamente aos Executados, que deram causa à propositura da ação.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida, porquanto embora tenha havido intimação para dar prosseguimento ao feito, tal ato processual não operou de forma pessoal. Deveras, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta, o que não foi observado na espécie.

É cediço que, a ausência de tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

(...)Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento
.”
(id. 277928856 – negritei).

Com efeito, os fundamentos invocados pelo embargante, centrados na tese de validade da intimação por edital já foi
devidamente analisada e refutada
pelo acórdão embargado. Eventual inconformismo quanto à conclusão adotada não pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios, sob pena de
indevido reexame da matéria.

O acórdão embargado foi categórico ao reconhecer a
inexistência de intimação pessoal da exequente, conforme determinado no artigo 485, § 1o, do CPC.

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, mormente esclarecida as conclusões que ensejaram a nulidade da decisão recorrida e o consequente retorno dos autos à instancia de origem para processamento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Em relação ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões, conheço do recurso e o
REJEITO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025